Tribunal: STF
Processo: Pet 9665
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 



    2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido